Tribunal: TJMT
Processo: 1008177-55.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008177-55.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (RECORRENTE), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), KERLY CRISTHINE LEAL CABRAL ALMEIDA - CPF: 621.662.631-00 (RECORRIDO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA-CRIME REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE – IMPUTAÇÃO À QUERELADA DE DOIS CRIMES DE CALÚNIA, EM CONCURSO MATERIAL, E INJÚRIA – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A EXORDIAL E O CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA – PRIMEIRO DELITO DE CALÚNIA QUE CONSISTE EM FATO INDETERMINADO E GENÉRICO SUPOSTAMENTE DECLARADO PELA RECORRIDA – DECLARAÇÃO FIRMADA POR PESSOA JURÍDICA DA QUAL A RÉ É SÓCIA – NARRATIVA DA INICIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO INDIVIDUALIZA A CONTENTO FATO ESPECÍFICO E DETERMINADO FALSAMENTE PROPALADO PELA QUERELADA – INÉPCIA DA INCOATIVA VERIFICADA – SEGUNDO DELITO DE CALÚNIA E CRIME DE INJÚRIA QUE CONSISTEM EM TERMOS UTILIZADOS POR ADVOGADO DA EMPRESA DA RECORRIDA, EM PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA EM JUÍZO – EXPRESSÕES SUPOSTAMENTE CALUNIOSAS E CONTUMELIOSAS ASSINADAS PELO CAUSÍDICO E NÃO PELA ACUSADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– RISCO DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME QUE ESBARRA AINDA NO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA – REJEIÇÃO DA QUERELA MANTIDA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Para
a configuração do crime de calúnia, além de a imputação criminosa ser sabidamente falsa pelo agente, deve ser imputado um fato determinado, isto é, circunstanciado e situado no tempo e no espaço. Em sentido oposto, não configura calúnia a alegação genérica de uma conduta eventualmente delitiva.

No presente caso, a queixa-crime não demonstra a contento a imputação de um fato determinado por parte da querelada, visto que as declarações firmadas pela empresa da qual ela é sócia, embora mencionem as palavras ‘extorquiu’ e ‘ameaçava’, foram evidentemente genéricas e não indicaram a efetiva conduta perpetrada pelo querelante, tampouco como, quando e onde teria ocorrido, o que torna a exordial inepta.

2.

A parte não responde por eventuais excessos caluniosos, difamatórios ou injuriosos existentes nas peças processuais apresentadas em juízo por advogado credenciado, sob pena de responsabilidade penal objetiva. Precedentes do STJ e do STF.

Ademais, neste ponto específico, o recebimento da queixa-crime esbarraria ainda no princípio da indivisibilidade da ação penal privada, pois, ao contrário da recorrida, o causídico que assina a peça processual em que foram veiculadas as expressões supostamente caluniosas e contumeliosas não foi situado no polo passivo da demanda pelo querelante, ora recorrente, o que, a princípio, leva a concluir pela renúncia tácita ao exercício do direito de querela em face de todos os supostos coautores,
ex vi
do art. 48 e art. 49, ambos do Código de Processo Penal.

3.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM

RECORRIDO:

KERLY CRISTHINE LEAL CABRAL ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1008177-55.2022.8.11.0042, que
rejeitou a queixa-crime
ofertada pelo recorrente em face de
Kerly Cristhine Leal Cabral Almeida
, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados no
art. 138, por duas vezes, e art. 140,
caput
, ambos do Código Penal
[crimes de calúnia e de injúria], por
inépcia da exordial acusatória
,
carência dos pressupostos para o exercício da ação penal
e
ausência de justa causa
,

nos moldes do art. 395, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 210269201, o recorrente busca a reforma da decisão reprochada, com o subsequente
recebimento da queixa-crime
, alegando que a peça incoativa
preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal
e
individualiza com clareza a conduta criminosa atribuída à querelada
, com todas as suas circunstâncias, além de se embasar sobre a presença de prova da materialidade delitiva e indícios razoáveis de autoria, ou seja,
justa causa para o exercício da ação penal
, de modo que seria de rigor o prosseguimento do processo.

Em contrarrazões vistas no ID 210269205, a defesa técnica da recorrida rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Magistrado
a quo
manteve o r.
decisum
impugnado, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no evento de ID 210269209.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 212545696, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Extrai-se dos autos que, em
07/06/2022
, o recorrente
MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM
ofereceu queixa-crime contra a ora recorrida
Kerly Cristhine Leal Cabral Almeida
, imputando-lhe os crimes previstos no art. 138, por duas vezes, e art. 140, ambos do Código Penal (calúnia e injúria), porque, nos autos dos processos n.º 1004916-85.2022.8.11.0041 e n.º 1009585-84.2022.8.11.0041, a então querelada teria lhe acusado falsamente de extorsão, bem como o teria chamado de
“corrupto e propineiro”
, ofendendo assim a sua dignidade (ID 210264512).

Em um primeiro momento, após tentativa frustrada de reconciliação,
o magistrado singular recebeu a inicial acusatória e determinou a citação da acusada para apresentar resposta à acusação (ID 210269175), na qual a ré arguiu questão preliminar e requereu a reconsideração do recebimento da queixa-crime e a sua rejeição tardia, com base na alegada ilegitimidade passiva para figurar na ação penal e na alardeada ausência de qualquer conduta típica de sua parte (ID 210269177).

Na sequência, por meio da decisão proferida em
28/02/2024
, o juízo
a quo
acolheu a preliminar suscitada pela defesa e, agregando ainda outros fundamentos,
rejeitou a queixa-crime
, por
inépcia da exordial acusatória
, ante a deficiência na individualização da conduta imputada à querelada, além de
carência dos pressupostos para o exercício da ação penal
e
ausência de justa causa
, tudo nos moldes do art. 395, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal (ID 210269197).

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da r. decisão recorrida,
in verbis
:

“
A Querelada alega que não tem qualquer relação com os fatos que foram narrados na inicial, e que é apenas sócia da Pessoa Jurídica em cujo nome foram praticados os atos supostamente delituosos. (...). Argumenta que: ‘(...). Portanto, a rejeição da queixa-crime é a medida mais justa a ser tomada, considerando que não há provas ou indícios de atuação direta da querelada contra a honra do querelante, já que não se pode confundir a pessoa física da ré com a pessoa jurídica da empresa Attento Administração Condominial LTDA., da qual é sócia, já que essas personalidades não se misturam, principalmente na esfera criminal. Também não se pode responsabilizar a querelada por fatos contidos em processo judicial, narrados por seus advogados credenciados, como já definido em tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça’. Segundo entendo,
a alegação da Querelada procede e configura, na verdade, Inépcia da Queixa Crime, visto que a peça de ingresso sequer individualiza as condutas delituosas que seriam imputadas à Querelada
. E, realmente,
não se pode atribuir à Querelada, pessoa física, a responsabilidade pelos atos da Pessoa Jurídica da qual é sócia, sob pena de se consagrar a Responsabilidade Penal Objetiva
, figura inaceitável em nosso Direito. Nesta situação,
não vislumbro as condições e pressupostos para o exercício da ação penal
(...). Mas a verdade é que
o Querelante não chega a descrever, e muito menos a individualizar e menos ainda a detalhar, as condutas que, supostamente configurariam os crimes de calúnia, injúria e difamação, assim como não diz quais destas condutas foram praticadas pela Querelada
. (...). Assim, não há como fugir à realidade de que a inicial,
seja pelo vício suscitado como preliminar, na pela de Resposta à acusação, seja pelos demais vícios ressaltados nesta decisão é, no caso, flagrantemente inepta
(...). Por fim, assinalo que o fato de ter sido a Queixa Crime recebida, por ocasião da audiência de tentativa de reconciliação, não impede que a preliminar suscitada na Resposta à Acusação, ou os seus fundamentos, sejam acolhidos, inocorrendo preclusão pro judicato. Assim sendo,
por ausência de justa causa, por ausência das condições e pressupostos para o exercício da ação penal, e também por inépcia, rejeito a Queixa Crime, com fundamento no artigo 395, I, II e III do CPP
”
. (ID 210269197) – Destaquei.

Nesse contexto, o recorrente agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

No entanto, a
razão
não
lhe assiste
.

Com efeito, de acordo com a queixa-crime, o
primeiro delito de calúnia
atribuído pelo recorrente à recorrida teria sido perpetrado em
15/02/2022
, no
processo cível n.º 1004916-85.2022.8.11.0041
, quando, por declaração escrita, a então querelada teria imputado falsamente ao querelante, ora recorrente, a prática de extorsão,
dizendo que ele a estava extorquindo para receber valores e que a ameaçava constantemente
, para que não parasse de realizar o pagamento das comissões.

Já no que tange ao
segundo crime de calúnia
, de acordo com a inicial acusatória, teria sido praticado em
concurso formal
impróprio com o
delito de injúria
, pois, no dia
06/05/2022
, em outro processo, isto é, nos autos da
Ação Monitória n.º 1009585-84.2022.8.11.0041
, a recorrida, em sede de Embargos Monitórios, novamente declarou que o recorrente a extorquira e, no mesmo ato, ainda o chamou de corrupto e disse que ele tentava legalizar a cobrança de propina, de modo que, a um só tempo, teria imputado a ele falsamente fato definido como crime e ainda ofendido a sua dignidade.

Pois bem.
Em relação ao primeiro delito de calúnia imputado à recorrida
, verifica-se desde logo a impossibilidade de prosseguimento da ação penal privada, ante a
manifesta
falta de justa causa
e
inépcia da queixa-crime
, pois, em que pese a sua extensão (32 laudas), a peça de ingresso
não individualiza a contento a conduta criminosa imputada à querelada
, ora recorrida, a
inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Com efeito, a princípio, há que se ter em mente que a Declaração apresentada no
processo cível n.º 1004916-85.2022.8.11.0041
, em que teria se consumado o primeiro fato calunioso, foi firmada e subscrita pela Pessoa Jurídica
“Attento Administração Condominial EIRELI”
, ou seja, pela empresa da qual a ora recorrida é sócia, e
não pela querelada propriamente dita
.

Nessa conjuntura, como bem consignou o d. juízo
a quo
na decisão impugnada,
“não se pode atribuir à Querelada, pessoa física, a responsabilidade pelos atos da Pessoa Jurídica da qual é sócia, sob pena de se consagrar a Responsabilidade Penal Objetiva”
. (ID 210269197 - Pág. 2).

Neste ponto, friso não ignorar os argumentos deduzidos nas razões recursais, no sentido de que a recorrida seria sócia-administradora e representante legal da
“Attento Administração Condominial EIRELI”
e de que a assinatura na Declaração dada pela empresa no
processo cível n.º 1004916-85.2022.8.11.0041
seria semelhante à assinatura lavrada na Carteira de Identidade (RG) da acusada (ID

210269201 - Pág. 11).

Por outro lado, mesmo que se considere que a recorrida foi quem redigiu as Declarações supostamente criminosas, ainda assim,
não é possível extrair da narrativa da queixa-crime a individualização satisfatória de uma conduta
típica
,
ilícita
e
culpável
por parte da querelada
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes da queixa-crime, no específico ponto em que trata da primeira conduta tachada de calúnia,
in verbis
:

“Assim, no processo judicial n° 1004916-85.2022.8.11.0041, a Querelada, prestou declaração imputando ao Querelante o crime de extorsão. Mesmo sabendo que a imputação é falsa, vigorando entre as partes o contrato de agência comercial, a Querelada narra um suposto modus operandi, em que teria sido coagida a aceitar uma ‘imposição’ do Querelante, vindo a efetuar pagamentos a títulos de comissão, que como já foi exposto, decorre de uma obrigação contratual. (...). Vemos que primeiro crime de calúnia ocorreu no processo 1004916-85.2022.8.11.0041, quando, por declaração escrita, a Querelada imputou falsamente o fato de que o Querelante a estava extorquindo, para receber valores. Narrou, ainda, de forma determinada em sua declaração, que o Querelante a ameaçava constantemente, para que não parasse de realizar os pagamentos (comissões)”.
(ID 210264512 - Pág. 4/5 e Pág. 21).

Como se vê,
a preambular acusatória imputa à querelada declarações genéricas e indeterminadas sobre fato supostamente criminoso
, nas quais
sequer é possível individualizar um evento específico em que a falsa extorsão teria se dado
, tampouco as suas
condições de tempo
e de
lugar
e, menos ainda, as
circunstâncias
e o
modo de execução
que teriam envolvido o episódio delitivo falsamente atribuído ao querelante/recorrente.

Em outras palavras,
in casu
, a queixa-crime
não narra a contento a imputação de um
fato determinado
por parte da querelada
, visto que as Declarações firmadas pela empresa da qual ela é sócia,
embora mencionem as palavras ‘extorquiu’ e ‘ameaçava’, foram evidentemente genéricas e não indicaram a efetiva conduta extorsionária perpetrada pelo querelante
, tampouco
como
,
quando
e
onde
teria ocorrido, o que torna a exordial inepta.

A propósito, sabe-se que, para a configuração do crime de calúnia, deve haver falsa imputação a outrem de
fato
definido como crime, ou seja, além de a imputação ser sabidamente inverídica pelo agente, deve ser imputado um
fato determinado
, isto é, circunstanciado e situado no tempo e no espaço
. Em sentido oposto,
não configura calúnia a alegação genérica de uma conduta porventura delitiva
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa nesse sentido:

“PENAL.
CRIME CONTRA A HONRA.
ENTREVISTA CONCEDIDA A PORTAL ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS. DECLARAÇÕES CRÍTICAS EM RELAÇÃO A ÓRGÃO INSTITUCIONAL, AO SEU CHEFE E AO REPRESENTANTE.
AFIRMAÇÕES VAGAS E IMPRECISAS, NO TEMPO, NO ESPAÇO E NO ELEMENTO ANÍMICO. INSUFICIÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO CONTRA A HONRA
. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
DENÚNCIA REJEITADA
. CONTEXTO FÁTICO SUBJACENTE À PERSECUÇÃO PENAL. 1. (...). 7. Com efeito, de acordo com entendimento pacífico do STJ,
para configuração do crime de calúnia
, urge a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Ou seja,
deve ser imputado um fato determinado, devidamente situado no tempo e no espaço
, bem como tal fato deve ser definido como crime pela lei penal, além de a imputação ser falsa. Portanto,
não configura calúnia, em sentido oposto, a alegação genérica de uma conduta eventualmente delitiva
. 8.
No presente caso, não ficou demonstrada a imputação de um fato determinado, visto que a crítica foi evidentemente genérica
(‘A. bloqueava tudo’). Em outras palavras,
não foi mencionada, pelo denunciado, qual a efetiva conduta praticada pelo Procurador da República, nem quando foi praticada, nem em que local.
9. (...). 36. Em conclusão, não estando demonstrado minimamente o dolo especial de ofender a honra de outrem,
tampouco efetuada imputação falsa a outrem de fato determinado, específico
e realmente descrito como crime,
o caso demanda a REJEIÇÃO DA DENÚNCIA
por manifesta falta de justa causa para instauração de Ação Penal. 37. Denúncia rejeitada, nos termos do art. 395, III, do CPP, c.c. o art. 3º, I, da Lei 8.038/1990”
. (APn n. 990/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 7/10/2022) – Destaquei.

“2. O tipo penal do delito
de calúnia requer a imputação falsa a outrem de fato definido como crime
. Conforme precedentes,
deve ser imputado fato determinado, sendo insuficiente a alegação genérica
”
. (AgRg no REsp n. 1.695.289/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 14/2/2019) – Destaquei.

“6.
No caso concreto, não tendo o Querelado imputado ao Querelante um fato específico, determinado e concreto que seja qualificado como crime, a conduta é atípica para o delito de calúnia
.
A tipificação do crime imputado deve ser certa, determinada e precisa, sob pena de se instalar, no sistema de persecução penal, a atibuição difusa, inespecífica e genérica, capaz de abranger qualquer incriminação e impossibilitar a ampla defesa da pessoa acoimada da prática ilícita
. 7. Queixa-crime rejeitada, nos termos da brilhante manifestação do Ministério Público Federal”
. (AgRg na APn n. 313/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 4/4/2018, DJe de 18/4/2018) – Grifei.

Some-se a isso o fato de que as Declarações em questão (ID 210264514), além de
vagas
,
genéricas
,
indeterminadas
e
dadas pela empresa
da qual a querelada é sócia (e não por ela própria), foram prestadas em processo judicial de natureza cível (Autos n.º 1004916-85.2022.8.11.0041)
voltado a discutir em juízo a conduta profissional do ora recorrente/querelante e a suposta prática de locupletamento ilícito por parte dele em detrimento de empresas terceirizadas de administração condominial
(ID 210269187 - Pág. 227 e ss.), de modo que há sérias dúvidas quanto à presença de dolo na conduta, ou seja, se as Declarações prestadas pela empresa
“Attento Administração Condominial EIRELI”
naquele

feito

revestiam-se de efetivo
animus caluniandi
ou se estavam
meramente imbuídas com atípico
animus narrandi
, o qual descaracteriza o elemento subjetivo dos crimes contra a honra.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes do STJ:

“8.
Na linha intelectiva dos precedentes desta Corte, ‘Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento
de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou
de censura profissional
, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra’
”
. (RHC n. 93.648/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 13/8/2018) – Destaquei.

“2. A calúnia exige a presença concomitante da imputação de fato determinado qualificado como crime; da falsidade da imputação; e do elemento subjetivo, que é o animus caluniandi. (...).
4.
A representação dirigida contra a vítima com o propósito de informar possíveis irregularidades, sem a intenção de ofender, caracteriza o animus narrandi e afasta o tipo subjetivo nos crimes contra a honra
”
. (APn n. 564/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 18/5/2011, DJe de 3/6/2011) – Grifei.

Assim sendo, impõe-se confirmar a
rejeição da queixa-crime
, no que tange ao
primeiro delito de calúnia
imputado à querelada, ora recorrida, ante a manifesta
inépcia da exordial acusatória
(falta de individualização da conduta criminosa e do elemento anímico da querelada) e
carência de justa causa
(falta de tipicidade da conduta imputada à querelada).

Com relação ao segundo crime de calúnia e ao delito injúria
, descritos na queixa-crime, igualmente, constata-se a
impossibilidade de prosseguimento da persecução penal
, ante a
inépcia da incoativa
,
ilegitimidade passiva da querelada
e
carência de justa causa
, impondo-se assim ratificar a decisão que rejeitou a peça inaugural, com fulcro no art. 395, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal.

Isto porque, extrai-se das cópias que instruem a querela, especificamente da peça de
Embargos opostos na Ação Monitória n.º 1009585-84.2022.8.11.0041
(ID 210264515), nos quais os crimes teriam sido cometidos, que a peça processual em questão foi
assinada por advogado devidamente credenciado
(Dr.
Alex Sandro Sarmento Ferreira
–
OAB/MT n.º 6.551-A
), que havia sido constituído pela empresa da qual a ora recorrida é sócia para representá-la na referida ação monitória (ID 210269187 - Pág. 121/122),
não podendo a parte, portanto, ser responsabilizada por eventuais excessos considerados caluniosos, difamatórios ou injuriosos praticados por seu patrono no exercício de seu múnus em juízo
, sob pena de se incorrer em
responsabilidade penal objetiva
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“(...).
IMPOSSIBILIDADE DE AS PARTES EM PROCESSO JUDICIAL SEREM RESPONSABILIZADAS POR TERMOS UTILIZADOS POR SEUS ADVOGADOS EM PEÇA PROCESSUAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1.
Eventual excesso praticado pelo advogado em juízo não pode ser atribuído à pessoa que o constituiu para a sua representação, sob pena de se operar a vedada responsabilização penal objetiva
.
Precedentes. 2.
Da leitura da queixa-crime
ajuizada em desfavor dos querelados Francisco Cavalcanti da Silveira Júnior, Carlos Alberto Batista,
verifica-se, sem a necessidade de análise de fatos ou provas, que
os delitos contra a honra lhes foram imputados por conta, única e exclusivamente, de termos utilizados por seus patronos na inicial de ação protesto judicial, circunstância que demanda o trancamento da ação penal também no que se refere a eles
. 3. (...). 4. Recurso provido para determinar o trancamento Queixa-Crime n. (...)”
. (RHC n. 51.297/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 3/2/2015) – Grifei.

“3. Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram o entendimento de que
a parte não responde por eventuais excessos de linguagem cometidos pelo seu advogado na condução da causa.
4. Na hipótese em apreço, embora haja nos autos notícia de que a recorrente manteria união estável com o causídico que a defendia em Juízo, o certo é que
tal circunstância não faz presumir que teria conhecimento dos termos por ele utilizados no reclamo interposto na ação de embargos de terceiro, tampouco agido com dolo de caluniar ou difamar o querelante por meio da referida peça processual.

5.
Conquanto interposto pela ora recorrente, por meio de seu procurador habilitado nos autos, o recurso especial do qual constam as palavras supostamente caluniosas e difamatórias proferidas contra o querelante não foi por ela elaborado, tendo sido assinado somente por seu patrono, o que reforça a inviabilidade de se lhe atribuir a prática dos crimes contra a honra investigados na ação penal em apreço
. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido, concedendo-se a ordem de ofício para trancar a queixa-crime quanto à recorrente”
. (RHC n. 28.957/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2012, DJe de 18/9/2012) – Destaquei.

“Com efeito, conforme explicitado na decisão de e-STJ fls. 460/464,
verifica-se a existência de constrangimento ilegal na hipótese dos autos, uma vez que as palavras, em tese, caluniosas foram escritas em petição elaborada por advogado, não sendo possível, de plano, atribui-las ao recorrente
. (...). Ante o exposto,
dou provimento ao recurso em habeas corpus, para trancar a Ação Penal
n. 0019293-80.2015.8.26.0405, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Osasco”
. (Decisão Monocrática proferida no RHC n. 80.252, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/12/2017) – Destaquei.

Aliás, ao publicar a Edição n.º 130 (Dos Crimes Contra a Honra) de sua
Jurisprudência em Teses
, em
19/08/2019
, o Superior Tribunal de Justiça materializou na
Tese n.º 13
o entendimento segundo o qual
“A parte não responde por crime contra a honra decorrente de peças caluniosas, difamatórias ou injuriosas apresentadas em juízo por advogado credenciado”
.

Também nesse sentido, colhe-se precedente do excelso
STF
, em sua composição Plena:

“(...). CRIME CONTRA A HONRA - PEÇA APRESENTADA EM JUÍZO CÍVEL - PARTE E REPRESENTANTE PROCESSUAL.
A parte não responde por crime contra a honra consideradas peças caluniosas, difamatórias ou injuriosas apresentadas em juízo por advogado credenciado
”
. (STF - HC: 83228 MG, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 01/08/2005,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: DJ 11-11-2005 PP-00006 EMENT VOL-02213-02 PP-00316)

Não discrepa o posicionamento dos demais Tribunais pátrios:

“HABEAS CORPUS.
CALÚNIA E INJÚRIA. CRIMES PRATICADOS ATRAVÉS DE PEÇA FIRMADA EXCLUSIVAMENTE PELO ADVOGADO DA PACIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

1.
Paciente denunciada pela prática, em tese, dos delitos de calúnia e injúria
.
O impetrante refere que os delitos teriam sido cometidos em impugnação escrita ao Edital 001/2013, referente ao Concurso de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais deste Estado. Sustenta que a referida impugnação foi redigida e firmada exclusivamente pelo então procurador da paciente, não sendo ela autora imediata nem mediata dos fatos descritos na denúncia. Entende que eventual excesso praticado pelo advogado não pode ser atribuído à parte que o constituiu, faltando, assim, legitimidade passiva ad causam à paciente. Postula a concessão da ordem para trancar a ação penal em relação à paciente.
2. Delitos praticados no bojo de peça processual elaborada e firmada exclusivamente por advogado. Ilegitimidade passiva ad causam da parte que não assinou a peça em que propaladas as ofensas. Rejeição da denúncia
. Art. 395, inc. II, do CPP. ORDEM CONCEDIDA”.
(TJ-RS - HC: 70057432007 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 11/12/2013, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2013) – Grifei.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA E DIFAMAÇÃ
O (ART. 138, CAPUT E 139, AMBOS DO CP)-
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME
-
IMPOSSIBILIDADE DE A RECORRIDA SER RESPONSABILIZADA POR TERMOS UTILIZADOS POR SEU ADVOGADO EM PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA EM JUÍZO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA
- POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO CORRETA DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO”
. (TJ-SC - RCCR: 20140185789 São José 2014.018578-9, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 19/08/2014, Segunda Câmara Criminal) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, ainda que fosse possível admitir a recorrida
Kerly Cristhine Leal Cabral Almeida
no polo passivo da demanda, o recebimento da queixa-crime, no que lhe refere,
esbarraria ainda no princípio da indivisibilidade da ação penal privada
, positivado no
art. 48 do CPP
, cuja redação dispõe que
“A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos
, e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade”
.

O escopo da aludida norma, na lição de
Guilherme Nucci
,
“tem por fundamento evitar que a vítima ‘escolha’ a pessoa a ser punida, passando a ocupar uma posição inadequada de vingador, além de poder conseguir vantagens com a opção feita
(deixar de ajuizar ação contra um, que lhe pagou por isso, por exemplo). (...).
Caso, ainda assim, o particular deixe de incluir na demanda um dos coautores, deve o promotor pedir que o juiz reconheça a ocorrência da renúncia com relação a todos, extinguindo-se a punibilidade
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código de Processo Penal comentado. – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 174/175) – Destaquei.

In casu
, infere-se da inicial acusatória que o recorrente
ofertou queixa-crime exclusivamente contra a ora recorrida Kerly
, deixando de fazê-lo com relação ao causídico subscritor da peça processual em que veiculadas as expressões supostamente contumeliosas, de modo que a
renúncia ao direito de queixa quanto a um dos supostos autores dos crimes contra a honra se estende a todos eles
, nos moldes do art. 49 do CPP:

“Art. 49.

A renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá
”
.

Sobre o tema, já decidiram tanto o
STJ
quanto o
STF
:

“1. O querelante, tendo ciência de que terceiros atuaram como co-autores na prática do delito de calúnia imputado ao querelado, deve incluir todos os envolvidos no pólo passivo da queixa-crime, sob pena de extinção da punibilidade”
.

(STJ - APn n. 576/MG, relatora Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 12/11/2009, DJe de 17/12/2009) – Negritei.

“Tratando-se de ação penal privada, o oferecimento de queixa-crime somente contra um ou alguns dos supostos autores ou partícipes da prática delituosa, com exclusão dos demais envolvidos, configura hipótese de violação ao princípio da indivisibilidade ( CPP, art. 48), implicando, por isso mesmo, renúncia tácita ao direito de querela
( CPP, art. 49),
cuja eficácia extintiva da punibilidade estende-se a todos quantos alegadamente hajam intervindo no suposto cometimento da infração penal
( CP, art. 107, V, c/c o art. 104). Doutrina. Precedentes”
. (STF - HC: 88165 RJ, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 18/04/2006, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-047 DIVULG 28-06-2007 PUBLIC 29-06-2007 DJ 29-06-2007 PP-00143 EMENT VOL-02282-06 PP-01101) – Negritei.

Com tais considerações, mostra-se de rigor
ratificar
no todo a decisão que
rejeitou
a queixa-crime
ofertada pelo ora recorrente em face da recorrida
Kerly Cristhine Leal Cabral Almeida
, imputando-lhe o crime de calúnia, por duas vezes, em concurso material, e de injúria, não havendo o que se falar em prosseguimento da presente ação penal privada.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM
, a fim de
confirmar
a decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal privada n.º 1008177-55.2022.8.11.0042, que
rejeitou a queixa-crime
oferecida em face de
Kerly Cristhine Leal Cabral Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024